Tribunal: TJES
Processo: 0021475-77.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Competência do Órgão Fiscalizador
Data de julgamento: 2024-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0021475-77.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOAO BOSCO DIAS

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0021475-77.2019.8.08.0024

APELANTE
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO
:
JOÃO BOSCO DIAS

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. PRESTAÇÃO DE CONTAS. EX-PREFEITO. NULIDADE DE ATOS PROCESSUAIS. INTIMAÇÃO POR DIÁRIO OFICIAL. AUSÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que acolheu pedido anulatório proposto por João Bosco Dias, ex-prefeito de Vargem Alta, referente à prestação de contas do exercício de 2016, no âmbito do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo (TC-ES). O autor alegou cerceamento de defesa em razão de ausência de intimação pessoal dos atos processuais após inclusão do Parecer Prévio em pauta de julgamento, que foram publicados apenas no Diário Oficial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a intimação exclusivamente pelo Diário Oficial atende aos requisitos legais para comunicação dos atos processuais no âmbito do Tribunal de Contas, na ausência de advogado constituído; (ii) determinar se houve violação ao contraditório e à ampla defesa do autor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal garante o contraditório e a ampla defesa em processos administrativos, o que exige que o interessado seja devidamente cientificado dos atos processuais que afetam seus direitos.

A Lei Complementar Estadual nº 621/2012 (Lei Orgânica do TC-ES) estabelece que a comunicação dos atos e decisões presume-se perfeita com a publicação no Diário Oficial, salvo exceções, como as situações que exigem ciência inequívoca do interessado, conforme disposto nos artigos 62 e 64 da referida lei.

O Tribunal de Contas deve observar a necessidade de intimação pessoal do interessado quando não há advogado constituído nos autos, especialmente em atos que envolvem julgamento de mérito, o que não se satisfaz com simples publicação no Diário Oficial.

Precedentes indicam a nulidade de atos processuais em casos de ausência de intimação pessoal em situações análogas, nos quais a comunicação exclusiva via Diário Oficial é considerada insuficiente na ausência de defesa técnica (TRE-MA, RE 06004016620206100064; TRE-ES, ED 06003313520206080022).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A intimação exclusiva por Diário Oficial não supre a necessidade de comunicação pessoal do interessado, especialmente na ausência de advogado constituído, quando se trata de atos processuais que envolvem julgamento de mérito.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; LCE/ES nº 621/2012, arts. 62 e 64.

Jurisprudência relevante citada
: TRE-MA, RE 06004016620206100064, Rel. Des. Camilla Rose Ewerton Ferro Ramos, j. 06.02.2023; TRE-ES, ED 06003313520206080022, Rel. Des. Heloísa Cariello, j. 20.04.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0021475-77.2019.8.08.0024

APELANTE
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO
:
JOÃO BOSCO DIAS

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Trata-se de recurso de
apelação cível
interpost
o

pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
nos autos da ação anulatória ajuizada por
JOÃO BOSCO DIAS
.

O
demandante manejou a prestação de contas perante o Tribunal de Contas do ES, referente ao exercício financeiro de 2016,
porquanto
ocupante do cargo de prefeito de Vargem Alta.

Depreende-se de todo o processado, que após
autuação do procedimento foi
citado
e
apresentou a manifestação
referente
, sem
representação por
advogado.

Apesar disso, os atos subsequentes, especificamente, inclusão em pauta de julgamento
do Parecer Prévio emitido
, publicação
do resultado
e transcurso de prazo até o trânsito em julgado, ocorreram sem intimação pessoal
do interessado
, tornados públicos apenas por meio do Diário Oficial.

Com isso
,
ajuizou o pedido de
declaração de nulidade
dos atos realizados a partir da inclusão
do Parecer
em pauta de julgamento administrativo,
sob fundamento de
que
fora-lhe cerceado
o direito de defesa.

O juízo acolheu suas razõe
s
, motivo de irresignação trazido no apelo
sub examine
, sob fundamento de que
a LCE nº 621/2012
1
, dispõe que a publicação pelo Diário Oficial é meio hábil para os efeitos legais referentes à intimação do recorrido, quanto à tramitação do processo administrativo de prestação de contas,
não havendo nulidade a ser declarada
.

Muito bem.

Cabe-nos, como cediço, o exame da legalidade do procedimento, em observância à Separação dos Poderes disposta no artigo 2º da Constituição da República
.

E
m consonância,
a averiguação

quanto ao
cumprimento do disposto no inciso
LV
, artigo 5º da Carta Magna, que garante aos acusados em geral e aos litigantes em processo judicial ou administrativo, o contraditório e a ampla defesa.

Com efeito
,
em decorrência,
a
questão deve ser examinada sob
pálio da
legislação de regência,
Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo

(LCE nº621/2012), que dispõe em seu Título IV, Capítulo I, Seção III (Comunicação dos Atos Processuais), que:

Art. 62.
A comunicação dos atos e decisões
presume-se perfeita com a publicação no Diário Oficial do Estado ou outro meio
de divulgação oficial do Tribunal de Contas,
salvo as exceções previstas em lei
.

Parágrafo único.
A comunicação dos atos e decisões ao Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, em qualquer caso, será feita pessoalmente mediante a entrega dos autos com vista, sob pena de nulidade.

Art. 63.
O chamamento ao processo, bem como a comunicação dos atos e termos processuais, far-se-á mediante:

I -
citação, pela qual o Tribunal dará ciência ao responsável de processo contra ele instaurado, chamando-o para se defender e/ou recolher a importância devida;

II -
comunicação de diligência, pela qual o Tribunal dirigir-se-á ao interessado ou responsável visando suprir a necessidade de algum dado, esclarecimento ou providência preliminar;

III -
notificação, nos demais casos.

Art. 64.
A citação, a comunicação de diligência ou a notificação, observado o disposto no Regimento Interno, far-se-á:

I -

mediante ciência do responsável ou do interessado
, efetivada por servidor do Tribunal, por meio eletrônico, fac-símile, telegrama
ou qualquer outra forma
,
desde que fique confirmada inequivocadamente a entrega das comunicações ao destinatário
;

II -

pelo correio
, mediante carta registrada, com aviso de recebimento que comprove a entrega no endereço do destinatário;

III -

por publicação de edital no Diário Oficial do Estado ou outro meio
de divulgação oficial do Tribunal de Contas.

§ 1°
A comunicação dos atos processuais ter-se-á como realizada quando:

I -
confirmada por recibo assinado por pessoa encarregada de receber correspondência, ou, conforme o caso, por membro da família ou empregado do responsável ou do interessado;

II -
efetivada a consulta eletrônica ao teor da comunicação dos atos, certificando-se nos autos a sua realização, nos termos do Regimento Interno ou ato normativo.

§ 2°
Quando o responsável ou o interessado não forem localizados no endereço destinatário e esgotados os meios para sua localização, a citação será feita por edital, publicado na forma do inciso III do
caput
deste artigo
.

§ 3°
Supre a falta da citação o comparecimento espontâneo, desde que ocorrido após a determinação do Tribunal ou do Relator.

§ 4°
No caso de adoção de medida cautelar, a comunicação da decisão será efetivada pelo meio mais célere possível dentre os previstos no inciso I do
caput
deste artigo.

§ 5°
Sem prejuízo das disposições previstas neste artigo, as citações, notificações e comunicações de diligência serão publicadas no sítio eletrônico do Tribunal de Contas.

Art. 65.
O responsável que não atender a citação determinada pelo Relator ou pelo Tribunal será considerado revel, dando-se prosseguimento ao processo.
(Redação dada pela Lei Complementar nº 902, de 8 de janeiro de 2019)

Em consonância, no Regimento Interno do Tribunal de Contas do ES:

Art. 359. A citação, a comunicação de diligência ou a notificação, observado o disposto neste Regimento, far-se-á:

I -
mediante ciência do responsável ou do interessado
, efetivada por servidor do Tribunal, por meio eletrônico, fac-símile, telegrama ou qualquer outra forma,
desde que fique confirmada inequivocamente a entrega das comunicações ao destinatário
;

Nesse passo, verifica-se a clareza da disposição relativa à forma de realização de atos tais como citação, notificação, intimação e ciência
do interessado
no decorrer do procedimento instaurado, de modo que, observados seus requisitos de validade, surtam os efeitos legais referentes.

Especificamente, o artigo 62 acima mencionado, faz a
ressalva
quanto ao modo de
comunicação dos atos e decisões
emanados no processo, após dispor sobre a regra de validade de publicação, por meio do Diário Oficial.

Tal exceção se verifica no artigo 64, que exige a inequívoca entrega de comunicações ao interessado, no que se refere a citação, comunicação de diligência
s
e notificação.

A ciência dos atos pode ser dirigida ao interessado ou ao seu responsável, contudo, considerando inexistir representação técnica, a diligência deve ser realizada de forma direta e inequívoca ao interessado,
efeito não alcançado
com a publicação de atos via Diário Oficial.

O cerne da questão,
portanto,
é a
in
observância ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa,
evidentemente
negligenciados no caso,
em primeiro, porque não havia representação constituída nos autos. Além disso, porque a disposição legal exige a inequívoca ciência do interessado, o que não se obtém por presunção.

Deste modo, verifico o acerto da sentença, eis que o recorrido/interessado foi intimado somente pelo Diário Oficial, diretamente, meio pelo qual não se verifica o cumprimento da exigência contida na exceção, trazida pelos artigos 62 e 64 da
LCE nº621/2012.

D
estaco em sentido convergente,
mutatis mutandis
:

RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO AO CARGO DE VEREADOR. ELEIÇÕES 2020.
CONTAS DESAPROVADAS. NULIDADE DA INTIMAÇÃO PARA MANIFESTAÇÃO SOBRE AS IRREGULARIDADES DO PARECER PRELIMINAR. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO, A DESPEITO DA AUSÊNCIA DE ADVOGADO CONSTITUÍDO

NOS AUTOS. NULIDADE RECONHECIDA DE OFÍCIO. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA ANULAR O FEITO A PARTIR DA INTIMAÇÃO, INCLUSIVE, COM O RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA RENOVAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS
. 1. Consta no parecer preliminar como uma das irregularidades, a ausência de instrumento de mandato para constituição de advogado, assinado. No entanto não há certidão ou informação a respeito de como se deu a intimação do prestador de contas para que se manifestasse sobre o parecer preliminar. 2.
A intimação deveria ter ocorrido pessoalmente, porque não é razoável exigir–se que o prestador de contas efetue consulta diária nas publicações eletrônicas oficiais, a fim de

tomar ciência de eventual decisão que envolva seus direitos, tarefa esta, notadamente exigível apenas dos patronos constituídos em Juízo
. 3. Nulidade insanável caracterizada, sendo necessária a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem, vez que a causa não se encontra madura para julgamento neste Tribunal, já que novos documentos poderão ser juntados e novo parecer conclusivo também terá que ser lançado aos autos. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido para anular a sentença, a fim de que, retornando–se os autos ao Juízo a quo, se restabeleça o prazo para o recorrente se manifestar sobre as irregularidades existentes no parecer preliminar. (TRE-MA - REl: 06004016620206100064 AMAPÁ DO MARANHÃO - MA, Relator: Des. Camilla Rose Ewerton Ferro Ramos, Data de Julgamento: 06/02/2023, Data de Publicação: 15/02/2023)

ELEIÇÕES 2020. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. JULGAMENTO DAS CONTAS COMO NÃO PRESTADAS. AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO DE ADVOGADO NA ORIGEM. CIENTIFICAÇÃO DO CANDIDATO MEDIANTE PUBLICAÇÃO NO MURAL ELETRÔNICO. NECESSIDADE DE CIENTIFICAÇÃO PESSOAL.
RES.-TSE 23.607/2019, ART. 98, §§ 8º E 9º. NULIDADE DOS ATOS A PARTIR DA CITAÇÃO PARA CONSTITUIÇÃO DE ADVOGADO. INVIABILIDADE DE JULGAMENTO IMEDIATO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO. EFEITOS INFRINGENTES. ACOLHIMENTO. PROVIMENTO. 1. Em Prestação de Contas, constatada a deficiência na representação processual, é necessária a citação pessoal da parte para que supra tal vício, não sendo suficiente a intimação por publicação no Mural Eletrônico. 2. Cabe asseverar que a natureza jurisdicional de que se reveste a prestação de contas reclama, inconteste, a constituição de causídico para a deflagração do feito, tal qual disposto no art. 29 da Res. TSE n. 23.604/19. 3. Mesmo sendo admitida a regularização da representação mediante juntada da procuração e constituição de advogado em grau recursal, a prestação de contas final não fora apresentada, motivo pelo qual entendo pertinente oportunizar a parte os prazos previstos na norma de regência para a sua apresentação e cumprimento das diligências consideradas necessárias ao saneamento do processo. 4.
Cumpre o acolhimento da preliminar de nulidade da citação, suscitada pela recorrente, vez que a referida comunicação para constituir advogado deu-se apenas por mural eletrônico, sem observância das formas de citação previstas no § 9º do art. 98 da Resolução TSE nº 23.607/2019 e, portanto, sem cumprimento total e efetivo de disposição normativa para intimação pessoal nos casos de ausência de advogado regularmente constituído, nos termos do § 8º do citado dispositivo.
5. Recurso conhecido e provido. Determinação de retorno dos autos à origem para regular processamento. (TRE-ES - ED: 06003313520206080022 itapemirim/ES 060033135, Relator: HELOÍSA CARIELLO, Data de Julgamento: 20/04/2022, Data de Publicação: DJE - Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral do ES, Página 2-3)

AGRAVO INTERNO. ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. CONTAS JULGADAS NÃO PRESTADAS POR AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO.
SENTENÇA ANULADA POR MANIFESTO VÍCIO NO ATO CITATÓRIO. AGRAVO INTERNO. ALEGAÇÃO DE INTEMPESTIVIDADE.
INTIMAÇÃO DA SENTENÇA REALIZADA PELO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO. CANDIDATO NÃO POSSUÍA ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS NA ÉPOCA. NÃO ESGOTAMENNTO DAS FORMAS DE

INTIMAÇÃO PESSOAL
PREVISTAS NOS §§ 8º E 9º DO ART. 98 DA RESOLUÇÃO/TSE N. 23.607/2019 (E–MAIL, CORRESPONDÊNCIAS E DEMAIS MEIOS PREVISTOS NO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL).
NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO INTERESSADO. NECESSIDADE DA OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. VÍCIO APONTADO QUE CONTAMINA A SENTENÇA. NÃO É CONVALIDÁVEL.
PODE SER SUSCITADO A QUALQUER TEMPO. MESMO POR VIA DA QUERELLA NULLITATIS INSANABILIS. RECURSO ELEITORAL CONSIDERADO TEMPESTIVO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TRE-GO - REl: 06006465220206090049 TRINDADE - GO 060064652, Relator: Des. Vicente Lopes da Rocha Júnior, Data de Julgamento: 15/12/2021, Data de Publicação: 10/01/2022)

Por todo o exposto, despiciendas maiores considerações,
mantém-se a sentença combatida por seus termos
, que declarou nulos os atos posteriores às intimações referentes à inclusão em pauta de julgamento, realizados no Processo TC 5189/2017-3.

Conheço do recurso e nego-lhe provimento
.

Em decorrência, majora-se em R$500,00 (quinhentos reais), o valor dos honorários advocatícios.

É como Voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

1

Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, a douta relatoria.

Este é o voto.